Tribunal: TJSP
Processo: 1012058-98.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Responsabilidade Civil - Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado – Falsidade de assinatura – Danos materiais e morais.

1. Não se conhece do recurso de apelação quando não apresenta fundamentos de fato e de direito antagônicos aos da sentença. Inteligência do artigo 1.010 do CPC/15.

2. Litigância de má-fé. Circunstância evidenciada, uma

Ementa:
Responsabilidade Civil - Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória – Cartão de crédito consignado – Falsidade de assinatura – Danos materiais e morais.

1. Não se conhece do recurso de apelação quando não apresenta fundamentos de fato e de direito antagônicos aos da sentença. Inteligência do artigo 1.010 do CPC/15.

2. Litigância de má-fé. Circunstância evidenciada, uma vez que o réu agiu de forma temerária, apresentando recurso meramente protelatório (art. 81 CPC/15).

Ação procedente. Recurso não conhecido, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012058-
98.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO BMG S/A, é
apelada MARIA ALICE PEREIRA DO VALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. não conhecer o
recurso, com aplicação de multa, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012058-98.2018.8.26.0224 -Voto no 45085
2
Voto no: 45085
Apel. no: 1012058-98.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
APTE: Banco BMG S.A.
APDA: Maria Alice Pereira do Vale
Responsabilidade Civil - Declaratória de inexistência de débito
c.c. Indenizatória Cartão de crédito consignado Falsidade de
assinatura Danos materiais e morais.
1. Não se conhece do recurso de apelação quando não apresenta
fundamentos de fato e de direito antagônicos aos da sentença.
Inteligência do artigo 1.010 do CPC/15.
2. Litigância de má-fé. Circunstância evidenciada, uma vez que o
réu agiu de forma temerária, apresentando recurso meramente
protelatório (art. 81 CPC/15).
Ação procedente. Recurso não conhecido, com aplicação de
multa.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 234/238, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
para declarar inexistente a relação jurídica que originou o desconto no benefício
da autora, referente ao contrato no 165743077100112, condenando o requerido a
restituir à autora os valores indevidamente descontados, em dobro, bem como ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a
data da sentença e acrescidos de juros legais desde o seu trânsito em julgado, a
título de danos morais, confirmando a tutela anteriormente deferida. Em razão da
sucumbência, o banco foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados de 15% (quinze por cento),
sobre o valor da condenação.
O banco apela, fls. 240/252, afirmando que foi celebrado
contrato de cartão de crédito consignado. Afirma que a autora pretende se isentar
do pagamento, sem justificativa para tanto, e que a alegação de
desconhecimento da avença não se sustenta. Sustenta que não houve prática de
ato ilícito, pois os descontos deram-se em exercício regular de direito. Alega que
os documentos são os mesmos apresentados com a inicial, assim como o do
procurador, por se tratar de pessoa analfabeta. Argumenta que não houve
demonstração da ilegalidade da dívida, e que o contrato foi celebrado de acordo
com as disposições legais aplicáveis à matéria. Pondera que não há que se falar
em restituição de quantias, ainda mais em dobro, dada a ausência de má-fé na
cobrança. Alega que os pagamentos consumados decorreram de obrigações
preexistentes, amparadas na lei e na vontade das partes, não se sustentando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012058-98.2018.8.26.0224 -Voto no 45085
3
alegação de erro da autora. Afirma que não cometeu ato ilícito que justificasse a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e que a autora não
demonstrou o contrário. Pondera que os fatos narrados constituíram mero
dissabor e não dano moral indenizável, razão pela qual é indevida a condenação
imposta. Todavia, caso ela seja mantida, postula sua redução. Alega que a
sentença merece reforma também porque deixou de determinar a necessária
compensação entre os créditos deferidos a favor da autora e os valores que lhe
foram disponibilizados.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 265/270, com pedido de condenação
do réu por litigância de má-fé.
É o relatório.
A ação proposta para declaração de inexistência de débito,
cessão de descontos em benefício previdenciário e condenação do réu a restituir,
em dobro, os valores indevidamente cobrados, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais, foi julgada procedente, adotando-se na sentença,
dentre outros, o seguinte fundamento:
“No caso em questão, conquanto tenha sido juntado contrato
de empréstimo consignado, autorizando os descontos em folha de pagamento,
com cláusulas claras, separadas e destacadas, em instrumento escrito, assinado
pela autora em 27/09/2016 (fls. 34/37 e 152/155), foi realizada prova pericial
consistente em exame grafotécnico, que concluiu tratar-se de assinatura falsa,
não proveniente do punho da parte autora.
(...)
Para justificar os descontos realizados, a ré tinha que
demonstrar a regularidade da constituição do contrato de empréstimo, o que não
fez, concluindo assim que a parte autora não possui o débito a justificar os
descontos realizados”, fls. 236.
Ocorre que ao apresentar seu apelo, o banco réu
simplesmente reiterou as assertivas da contestação, mormente a de que a
obrigação foi constituída de forma regular, contando com a anuência da autora.
Essa afirmação, além de não rebater diretamente os
fundamentos da sentença, não encontra amparo na prova dos autos.
Nessa quadra, verifica-se que o réu deixou de apresentar
fundamentos de fato e de direito antagônicos aos da sentença, o que era
requisito essencial do apelo, nos termos do artigo 1010 do CPC/15, para
convencer o Tribunal quanto ao desacerto da solução adotada no primeiro grau
de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012058-98.2018.8.26.0224 -Voto no 45085
4
Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, consoante se infere do julgamento do Aresp: 289090, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. 11.05.18:
“O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou
seja, apresentar as razões pelas quais a parte recorrente não se conforma
com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem (art. 1.010, II e III, do
CPC/2015, correspondente ao art. 514, II, do CPC/1973), a fim de permitir ao
órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com os
motivos expendidos no recurso”.
Na mesma linha:
“...nos moldes da atual jurisprudência consolidada nesta
Corte sobre a temática, a mera reiteração na apelação dos fundamentos
aduzidos na peça exordial ou contestatória, por si só, não constitui razão
suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso, desde que regularmente
descritos os motivos fáticos e jurídicos a tornarem nítido o intento de
reforma da decisão recorrida” (Resp. 1696283, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
11.05.18).
No mais, considerando-se que o réu demonstrou atitude
temerária, apresentando recurso meramente protelatório, cabível sua condenação
nas penas pela litigância de má fé.
Fica, portanto, condenado, com base no art. 80, inciso V e
VII, do CPC, a pagar à autora multa de 1% (um por cento) e indenização de 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido desde a data do ajuizamento,
tudo em conformidade ao disposto no art.81 e §§ do mesmo diploma legal.
Por derradeiro, o réu responderá por honorários advocatícios
majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em função
do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com aplicação
de multa.
ITAMAR GAINO
Relator